Tribunal: TJSP
Processo: 2116468-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. Decisão que indeferiu aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor de executados, bem como utilização de ferramenta Sniper. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. A simples omissão do devedor quanto à indicação de bens não caracteriza, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação da multa,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. Decisão que indeferiu aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor de executados, bem como utilização de ferramenta Sniper. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. A simples omissão do devedor quanto à indicação de bens não caracteriza, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação da multa, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil. SNIPER. Sistema que integra os mecanismos de busca e ativos existentes. Pesquisa de ativos já realizadas na execução, insuficientes ao adimplemento do débito. Pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) que se mostra viável e com utilidade prática para o processo. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.